Tribunal: TJSP
Processo: 1035429-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Ação de cobrança – Prestação de serviços em condomínio – Reconvenção - Honorários advocatícios contratados indevidos.

Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratados entre a parte vencedora e seu advogado.
Apelações providas, em parte, porém, em menor extensão a do ré/reconvinte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035429-75.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SOUZA LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. e SOUZA
LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, é apelado/apelante CONDOMÍNIO
EDIFICIO IDEALLE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que davam provimento ao recurso da autora e provimento em parte ao recurso do réu, e
do 2o Juiz, que dava provimento em parte aos recursos em menor extensão, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte aos recursos em
menor extensão, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o
acórdão o 2a Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1035429-75.2018.8.26.0100
Apelantes : Souza Lima Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda.;
Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda.; Condomínio
Edifício Idealle
Apelados : os mesmos
Comarca : São Paulo (20a Vara Cível Central)
Juíza : Elaine Faria Evaristo
VOTO No 43.491
Ação de cobrança Prestação de serviços em condomínio
Reconvenção - Honorários advocatícios contratados indevidos.
Não se há de falar em condenação da parte sucumbente ao
ressarcimento dos honorários contratados entre a parte
vencedora e seu advogado.
Apelações providas, em parte, porém, em menor extensão a do
ré/reconvinte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
tão somente quanto ao pleito recursal do condomínio de ver as autoras
condenadas a pagar-lhe o valor despendido com a contratação de advogado
para propositura de ação trabalhista, uma vez que o valor devido pela parte
vencida a título de honorários do advogado da parte vencedora é aquele
fixado pelo julgador. Além disso, as autoras não participaram do negócio
jurídico celebrado entre condomínio e advogado. Neste sentido: “DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATERIAL - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - VERBA
ABRANGIDA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E QUE NÃO PODEM SER EXIGIDAS
EM SEPARADO - Constitui incabível "bis in idem" a condenação, na forma de dano
material, ao pagamento dos honorários contratados com advogado, já que tais
verbas são abrangidas pelos ônus da sucumbência” (Apelação n.o 7.147.461-2,
julgada em 19 de fevereiro de 2009, pela Colenda Vigésima Primeira
Câmara de Direito Privado, por votação unânime. Relator Juiz José
Guilherme Di Rienzo Marrey) - “Dano material em que não se incluem o
tempo despendido pelo autor para solucionar a questão nem os honorários
contratados com seu advogado - Esforço do consumidor para fazer valer seus
direitos no plano extrajudicial representando exercício de cidadania e, assim, não
justificando compensação pecuniária, ao menos pelo prisma do dano material -
Honorários de sucumbência destinados, na disciplina processual, à recomposição
dos presumíveis gastos do vencedor com a constituição de advogado” (Apelação
n.o 906.418-0/8, julgada em 08 de maio de 2007 pela Colenda Vigésima
Quinta Câmara de Direito Privado, por votação unânime. Relator
Desembargador Ricardo Pessoa de Mello Belli).
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara na Apelação n.o 9051158-29.2009.8.26.0000, julgada em 06
de fevereiro de 2013, por votação unânime, sob minha relatoria.
Quanto ao mais, acompanho as razões expostas
no voto da Relatora sorteada.
Por conseguinte, com a divergência supra, dou
provimento à apelação das autoras para “DECLARAR a responsabilidade
solidária do condomínio pelo cumprimento da sentença proferida nos autos
de número 1011294-28.2016.8.26.0016, sendo que o condomínio deverá
responder pelo pagamento de metade do valor da condenação, arcando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Lima com a outra metade. Os cálculos respectivos devem ser
realizados em sede de liquidação. Quantias eventualmente já depositadas
ou penhoradas naqueles autos deverão ser abatidas quando da elaboração
dos cálculos. Diante da sucumbência, arcarão as partes com suas próprias
custas e despesas processuais, arcando uma com os honorários da outra,
ora fixados em 15% do valor correspondente à metade da condenação no
processo 1011294-28.2016.8.26.0016, desconsiderada correção e juros”.
Dou provimento, em parte, ao recurso do
condomínio, porém em menor extensão do que o faz a douta Relatora, para
tão somente “DECLARAR inexigível em relação ao condomínio a quantia de
R$6.310,53, referente à prestação de serviços por parte da Souza Lima,
considerando realizada a compensação entre tal quantia com aquela devida
pela Souza Lima pelos danos causados aos condôminos como
consequência de falhas de prestação de serviço da portaria.” Recíproca a
sucumbência, cada uma das partes arcará com o pagamento das custas da
reconvenção e, nenhuma delas é condenada a pagar honorários
advocatícios ao advogado da outra.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27484
Apelação Cível no 1035429-75.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Souza Lima Serviços de Manutenção e Limpeza Ltda. e
Souza Lima Segurança Patrimonial Ltda
Apelado/Apelante: Condomínio Edificio Idealle
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
628/630, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o
pedido inicial de cobrança formulado, condenando o condomínio réu ao
pagamento de R$ 8.335,19, com juros e correção monetária. Diante da
sucumbência recíproca, condenou as autoras ao pagamento de honorários em
favor do réu, arbitrados em 10% do valor pretendido, condenando o réu aos
honorários advocatícios do autor, fixados em 10% do valor da condenação.
Ainda, julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido elaborado na
reconvenção para reconhecer que a responsabilidade das autoras pelo pagamento
da condenação no proc. 1011294-28.2016, que não podem cobrar do réu qualquer
valor. Diante da sucumbência recíproca, condenou as reconvindas ao pagamento
de honorários em favor do advogado do reconvinte, fixados em 10% do valor do
pedido, condenando o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios do
patrono das reconvindas, fixados em 10% do valor dos pedidos.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que em sua contestação o réu
reconheceu a prestação dos serviços pelos autores ressaltando ter deixado de
pagar parte do valor devido em razão de faltas graves na prestação do serviço que
gerou danos aos condôminos. Disse não ter havido prova da alegada falha, não
havendo meios de se admitir descontos nas quantias devidas, sendo devida a
quantia pela prestação dos serviços, sendo procedente o pedido de cobrança
referente aos serviços de portaria, limpeza e vigilância. Ressaltou que não há
obrigação da autora em ressarcir as despesas de advogados trabalhistas
contratados pelo réu.
Irresignados, apelaram autores e réu.
Aduziu, em suma, a parte AUTORA Souza Lima que a questão da
responsabilidade pelo pagamento da condenação ocorrida no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011294-28.2016 já restou decidida por decisão com trânsito em julgado e é do
condomínio, não podendo ser objeto de nova análise, sob pena de ofensa à coisa
julgada. Disse que o condomínio deve responder por culpa in elegendo, pois
delegou o controle de acesso ao local para empresa de segurança que falou no
serviço, devendo responder pelos danos causados. Argumentou, assim, pela
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto. Processado o
recurso com o recolhimento das custas respectivas.
Também apelou o RÉU Condomínio. Disse que, ao contrário do que
afirmou o i. Magistrado sentenciante, todos os custos que o condomínio teve
devem ser ressarcidos pelas empresas-rés, diante da expressa cláusula contratual
nesse sentido, tratando-se de despesa decorrente de sua própria atividade.
Afirmou que as despesas com contratação de advogados para atuarem nas
demandas trabalhistas devem ser igualmente ressarcidas, observando que apenas
houve condenação na outra demanda pelo fato de ter havido falha na prestação do
serviço pelas apeladas. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto. Recolhidas as custas recursais.
Processados os apelos e apresentadas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende aa autoras verem o réu
condenados ao pagamento de quantia ajustada para remunerar prestação de
serviços, bem como a ressarci-las de valores gastos com cumprimento de
sentença judicial condenatória proferida em ação anteriormente movida em face
de ambos. Em sede de reconvenção, o réu pretende ver as autoras condenadas a
ressarci-lo das quantias gastas com contratação de advogado trabalhista,
declarando-se isenta de ressarcir as despesas da condenação no processo anterior.
De acordo com a narrativa inicial o condomínio réu contratou a
autora Souza Lima para que lhe prestasse serviços de portaria, limpeza e
vigilância, mediante pagamento de quantia mensal. Disse que algumas das
parcelas referentes à prestação de tais serviços não foram pagas, sendo que um
dos condôminos ainda ajuizou ação em face do condomínio e da Souza Lima,
resultando em condenação de ambos ao pagamento de quantia, que entende seja
responsabilidade do condomínio ao menos em valor equivalente à metade.
O pedido da Souza Lima, portanto, se divide em DUAS diferentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas de pedir: 1) remuneração pelos serviços prestados; 2) ressarcimento das
quantias gastas para cumprimento de sentença judicial do processo
1011294-28.2016.8.26.0016.
O pedido do Condomínio também tem DUAS causas, que são: 1)
isenção do pagamento do valor da condenação processo
1011294-28.2016.8.26.0016; 2) ressarcimento das despesas com advogado
trabalhista.
Os recursos comportam análises conjuntas, separando-se as teses
alegadas por cada parte.
Quanto
à
condenação
proferida
nos
autos
1011294-28.2016.8.26.0016.
O processo 1011294-28.2016.8.26.0016 foi ajuizado por alguns
condôminos em face do Condomínio e da Souza Lima, sob o argumento de que
tiveram seu apartamento invadido por criminosos cuja entrada foi autorizada pela
portaria (fls. 154/166). O pedido inicial foi ACOLHIDO pelo i. Magistrado que
reconheceu em sua fundamentação (fls. 54):
Considerando que o condomínio, por sua prestadora de
serviços, exigia que o morador declinasse o período autorizador por
escrito, não faz nenhum sentido a alegação de que houve prorrogação
verbal do prazo até o dia 14/03/2016, por contrariar a própria diretriz
firmada pelos réus.
Mas não é só: os elementos probatórios demonstram que a
empresa contratada faltou com o dever objetivo de cuidado ao não exigir a
identificação dos visitantes.
De acordo com a prova oral, para o ingresso de visitantes, a
portaria exige a apresentação dos documentos pessoais das pessoas,
registrando-as.
(...)
Deflui-se, portanto, que houve falha da ré, ao permitir a
entrada dos criminosos no dia 14/03/2016 sem a expressa autorização e
por escrito de morador, nem identificação dos "visitantes", facilitando
assim a ação dos bandidos e resultando nos prejuízos dos autores.
Assim, responde a sociedade de "segurança patrimonial"
(como literalmente expresso na sua firma) pelo erro grosseiro verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso em análise, em absoluta dissonância com a segurança dela
esperada.
Verdade seja, embora não haja previsão de responsabilização
no respectivo regimento interno, a responsabilidade do condomínio emana
da culpa "in eligendo" da empresa de segurança, uma vez que delegou o
controle de ingresso à corré, respondendo então pelos danos
experimentados pelos autores.
Aplicável, ademais, a disciplina do art. 932, III do Código
Civil, visto que, embora terceirizado o serviço de portaria, a empresa agiu
como verdadeira preposta do condomínio que lhe entregou a tarefa de
fiscalizar a entrada dos moradores e terceiros, embora comumente a tarefa
seja de porteiros contratados pelo próprio condomínio.
Enfim, o porteiro é empregado ou preposto, ainda que em
relação indireta (terceirizada) do condomínio, que por isso responde
solidariamente pelo evento danoso, haja vista a culpa da responsável.
Como consequência, tanto o condomínio com a Souza Lima foram
CONDENADOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor da condenação,
proferida nos seguintes termos (fls. 57):
Ainda,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
demanda para condenar os réus CONDOMÍNIO IDEALLE e SOUZA
LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL, solidariamente: 1) ao pagamento
de R$ 16.141,55 (dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos), por dano material, corrigido pela tabela prática do TJSP e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados de 14 de março
de 2016 (Súmulas 43 e 54 do STJ); 2) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), metade para cada autor, por danos morais, corrigido pela tabela
prática do TJSP a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês contados de 14 de março de 2016 (Súmula 54
do STJ).
Referida decisão, mesmo depois de ser objeto de recurso, foi
MANTIDA em sua integralidade, de sorte que efetivamente não cabe mais
debate acerca da responsabilidade das partes em arcar com o mencionado
pagamento.
Tratando-se de obrigação solidária, pode o credor exigir a
integralidade da dívida de apenas um dos devedores ou de ambos, tendo eles a
obrigação de quitar a integralidade e voltar-se contra o outro em regresso.
A Souza Lima afirma estar nessa situação, pois teria quitado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralidade do valor da condenação, devendo ser ressarcida de metade da
quantia paga. De fato, prescreve sobre o tema o Código Civil em vigor:
Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem
direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-
se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se
iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.
Portanto, efetivamente é o caso de reconhecer que o condomínio
deve arcar com o pagamento de METADE do valor da condenação no processo
1011294-28.2016.8.26.0016 e a Souza Lima, do mesmo modo, deve arcar com
METADE do valor desta mesma condenação.
Diante disso, se uma das partes efetuou o pagamento integral da
quantia, a outra deverá ressarci-la.
Pouco importa, para o cumprimento daquela decisão, que o
condomínio entenda que a condenação não é de sua responsabilidade por, em
tese, se tratar de ônus da atividade da empresa que realizava os serviços de
portaria. Ainda que tal entendimento esteja correto, não pode haver nova
discussão diante do trânsito em julgado da sentença que RECONHECEU a
responsabilidade tanto do condomínio, como da Souza Lima pelos danos
causados.
Não há meios, assim, de se reconhecer a responsabilidade de um em
detrimento do outro, tenha ou não havido falha na prestação do serviço.
Fica IMPROVIDO, com isso, o recurso do condomínio neste tópico.
Se alguma quantia já foi depositada naqueles autos a este título, seja
de modo espontâneo, seja por meio de penhora ou bloqueio de ativos, os
abatimentos e cálculos deverão ser realizados na fase de liquidação.
Quanto aos honorários advocatícios ação trabalhista.
Em sede de reconvenção o condomínio pretende reaver quantia por
ele gasta com a contratação de advogado para atuar em ações trabalhistas na qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figurou como corré ao lado da Souza Lima. Constou do contrato firmado entre as
partes, cláusulas 12a e 13a que (fls. 44):
Cláusula 12a Por força do presente contrato a contratada
constitui-se como empregadora autônoma, inexistindo qualquer relação ou
subordinação jurídica entre seus empregados e a contratante.
Cláusula 13a É de inteira e exclusiva responsabilidade da
contratada o pagamento de todas as obrigações e encargos trabalhistas,
previdenciários e fiscais, oriundos da relação empregatícia havida com
seus empregados, bem como o pagamento de todos os tributos a que
estiver sujeito o presente contrato, sem prejuízo do disposto na legislação
tributária em vigor.
§1o - A contratada deverá assumir, em eventuais processos
trabalhistas que envolvam seus funcionários, quando movidos contra a
contratante, a posição de litisconsorte e apresentar ampla defesa, bem
como fornecer subsídios e documentos autenticados para que a contratante
produza as suas.
É o caso de acolher mencionado pedido.
Destacáveis recentes interpretações aos artigos 389 e 404 do Código
Civil, permitem a ilação pelo dever de restituir os honorários sucumbenciais (art.
85 do Código de Processo Civil) e, também, contratuais.
Há muito, jurisprudência e doutrina consideram como inseridos nas
perdas e danos (art. 402) apenas os honorários de origem processual, afastada a
modalidade contratual. Referida tese está suportada no princípio da relatividade
dos efeitos do contrato. Funda-se no conceito de que os efeitos do contrato não
podem afetar terceiros sem vínculo ao conteúdo (cf. artigo 928 do Código Civil
de 1916).
Conforme CARLOS ROBERTO GONÇALVES, não seria possível
impor a terceiros honorários excedentes àqueles impostos por força do artigo 85
do Código de Processo Civil atual. Ou seja, descabido considerar a eficácia do
contrato de honorários entre parte e advogado para a parte contrária, sucumbente.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive de voto proferido por esta
Relatora, exemplifica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Honorários advocatícios - Tese de que os réus
vencidos deveriam arcar com os honorários contratuais da parte
autora - Descabimento - Sentença mantida pelos próprios
fundamentos
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP
Apel.
0006839-63.2009.8.26.0022 Rel. Milton Carvalho 7a Câm. Dir.
Privado j. 09.11.2011).
Entretanto, não se pode ignorar a tendência contrária, expressa no
enunciado 426 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal.
Constou do enunciado mencionado:
“426) Art. 389. Os honorários advocatícios previstos no
art. 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de
sucumbência, que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994,
pertencem ao advogado.”
Tendência, a interpretação expressa na Jornada de Direito Civil está
fulcrada na função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, de 2002, que
revolucionou o princípio da relatividade do negócio. A subordinação à liberdade
contratual criada pelo artigo 421 do Código Civil se desdobra em dois aspectos
distintos: interno (interesse particular dos contratantes) e externo (ibidem, p.
687).
A função social, portanto, supera o princípio da relatividade dos
efeitos, em razão da eficácia externa do contrato, que não se atém à função de
mera relação processual entre as partes, podendo exceder para alcançar terceiros,
ainda que não vinculados a ele conforme a doutrina clássica. Neste aspecto, o
contrato de honorários entre parte vencedora e seu patrono admite valência não
só interpartes, mas, também, ao terceiro, parte sucumbente em processo judicial,
que deu azo à contratação e deve responder por tais verbas.
Conforme o equilíbrio exigido da função social do contrato,
imperativo reconhecer o dever de restituição integral daquele que causou danos a
outrem, nos exatos termos da interpretação teleológica dos artigos 389 e 404 do
Código Civil.
No caso dos autos, o condomínio pede a quitação dos honorários
contratuais, na ordem de R$ 6.763,00, sendo que trouxe comprovante da
contratação e dos pagamentos realizados. Deve, assim, ser ressarcido das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas apontadas, pois de responsabilidade da Souza Lima.
Com isso, o pedido elaborado na reconvenção comporta acolhimento
parcial.
Quanto à remuneração pela prestação do serviço.
O condomínio afirma que efetivamente deixou de realizar o
pagamento de algumas quantias a título de remuneração para a empresa
responsável pela portaria e limpeza, sob o argumento de que seus funcionários
teriam causados danos aos condôminos e que foi o condomínio quem ressarciu
tais prejuízos.
De acordo com a narrativa, o portão eletrônico instalado no acesso
do local foi abaixado indevidamente sobre diversos veículos, causando danos de
diversas ordens, de modo que o condomínio custeou os reparos respectivos, ainda
que tenha havido falha dos porteiros contratados pela Souza Lima.
Com efeito, do contrato firmado entre as partes se nota, da cláusula
1a, que a contratada se obrigada a prestar ao contratante os serviços de portaria
através do fornecimento de mão de obra (fls. 38). Prosseguiu o mesmo contrato,
desta vez na cláusula 7a, §2o (fls. 41) que a Souza Lima se responsabilizaria pela
reparação dos danos diretos causados nas dependências do condomínio pelos
seus funcionários ou em decorrência da execução de sua atividade, desde que
comprovado.
Em tese, portanto, efetivamente caberia à Souza Lima arcar com o
ressarcimento dos prejuízos causados aos condôminos pela falha na utilização do
portão eletrônico pelos seus funcionários da portaria.
Conforme e-mail trocado entre as partes, cuja cópia consta de fls.
515, os danos causados aos condôminos pela má utilização do sistema de portão
automático foram descritos naquela oportunidade, correspondendo justamente ao
valor que a Souza Lima pretende receber e que o condomínio “descontou” da
mensalidade devida pela prestação do serviço, ou seja, R$ 6.310,53. Os
comprovantes de pagamento das quantias pelo condomínio em favor dos
condôminos prejudicados foram trazidos às fls. 522 e seguintes, de sorte que
houve efetivamente desembolso das quantias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve, assim, prova suficiente de que os danos ocorreram, de que
foram causados pelos funcionários da portaria e de que a Souza Lima é a
responsável pelo reembolso respectivo.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela douta
maioria dos nobres Desembargadores que deram provimento em parte aos
recursos, todavia, em menor extensão.
Desse modo, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso do condomínio,
julgando improcedente o pedido inicial formulado para condená-lo ao pagamento
da quantia equivalente a R$ 6.310,53, referente a prestação dos serviços de
portaria.
Em resumo, era o caso de que se DAVA PROVIMENTO ao recurso
da autora Souza Lima, para reconhecer a responsabilidade do condomínio pelo
cumprimento da sentença proferida nos autos de número
1011294-28.2016.8.26.0016, devendo os cálculos respectivos serem realizados
em sede de liquidação. O condomínio deverá responder pelo pagamento de
metade do valor da condenação, arcando a Souza Lima com a outra metade.
Quantias eventualmente já depositadas ou penhoradas naqueles autos deverão ser
abatidas quando da elaboração dos cálculos.
Ainda, DAVA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do
condomínio para condenar a Souza Lima ao ressarcimento das quantias gastas
com honorários advocatícios trabalhistas e para reconhecer como inexigível a
quantia de R$ 6.310,53, referente à prestação de serviços por parte da Souza
Lima.
Destarte, pelo meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso
interposto pela autora Souza Lima, para DECLARAR a responsabilidade
solidária do condomínio pelo cumprimento da sentença proferida nos autos de
número 1011294-28.2016.8.26.0016, sendo que o condomínio deverá responder
pelo pagamento de metade do valor da condenação, arcando a Souza Lima com a
outra metade. Os cálculos respectivos devem ser realizados em sede de
liquidação. Quantias eventualmente já depositadas ou penhoradas naqueles autos
deverão ser abatidas quando da elaboração dos cálculos.
Diante da sucumbência, arcarão as partes com suas próprias custas e
despesas processuais, arcando uma com os honorários do advogado da outra, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 15% do valor correspondente à metade da condenação no processo
1011294-28.2016.8.26.0016, desconsiderada correção e juros.
Ainda, DAVA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pelo condomínio-réu para:
a) CONDENAR a autora/ reconvinda Souza Lima ao ressarcimento,
em favor do condomínio, das quantias gastas com honorários advocatícios
trabalhistas, no valor de R$ 6.763,00 (seis mil setecentos e sessenta e três reais).
Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP da data do desembolso
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, da citação;
b) DECLARAR inexigível em relação ao condomínio a quantia de
R$ 6.310,53, referente à prestação de serviços por parte da Souza Lima,
considerando realizada a compensação entre tal quantia com aquela devida pela
Souza Lima pelos danos causados aos condôminos como consequência de falhas
de prestação de serviço da portaria.
Diante da sucumbência, arcarão as partes com suas próprias custas e
despesas processuais, arcando uma com os honorários do advogado da outra, ora
fixados em 15% sobre o valor da condenação na reconvenção.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
10095F71
5
14
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
CE68DE4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035429-75.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.